Tribunal: TJDFT
Processo: 0724207-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. TEMPESTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TROCA DE CADÁVERES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO.
Interposto o recurso adesivo no prazo de que a parte dispõe para responder ao recurso independente, será aquele tempestivo, ainda que não protocolado simultaneamente com as contrarrazões, inexistindo preclusão consumativa, no particular.
Sendo relativa a presunção estabelecida pelo art. 99, § 3o, do CPC, permite-se à contraparte o controle da veracidade da alegação. Ausente prova hábil à demonstração de que o requerente dispõe de recursos para arcar com os custos do processo, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça.
A responsabilidade dos fornecedores por falhas na prestação dos serviços, inclusive em relação a consumidores equiparados, é objetiva e solidária.
Configura dano moral aos familiares do de cujus a troca do corpo deste com o de outra pessoa.
Identificado que a causa do equívoco foi a atuação insegura do Hospital em cujo necrotério estavam os corpos e da Funerária encarregada do encaminhamento de um deles para velório, impõe-se o dever conjunto de compensação, independentemente de culpa.
A quantificação do dano moral, com vista à sua razoabilidade, deve atenção a determinados critérios, entre os quais se inserem a gravidade da lesão ao interesse concretamente tutelado e as circunstâncias pessoais de cada ofendido.